Tribunal: TJES
Processo: 0027923-77.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-01

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
SENTENÇA GENÉRICA
– MOTIVOS INVOCADOS – JUSTIFICAM QUALQUER OUTRA DECISÃO SOBRE
O TEMA
– NULIDADE DA SENTENÇA –
RECURSO DO RÉU PROVIDO – APELO DA LITISDENUNCIADA PREJUDICADO.

1.
Consoante dispõe o art. 489, §1º, do CPC/15, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

2.
Em sendo possível verificar que a argumentação lançada na sentença é apta a fundamentar qualquer decisão referente à responsabilidade civil, não cuidando, ainda que de forma mínima, de se debruçar acerca das particularidades fáticas deste processo, conclui-se que se trata de pronunciamento consideravelmente genérico.

3.
Sentença anulada. Recurso do réu provido. Apelo da litisdenunciada prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027923-77.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO WILSON ABDALA DO AMARAL e outros

APELADO: JOSE LUIZ NOVAES ALEXANDRE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
SENTENÇA GENÉRICA
– MOTIVOS INVOCADOS – JUSTIFICAM QUALQUER OUTRA DECISÃO SOBRE
O TEMA
– NULIDADE DA SENTENÇA –
RECURSO DO RÉU PROVIDO – APELO DA LITISDENUNCIADA PREJUDICADO.

1.
Consoante dispõe o art. 489, §1º, do CPC/15, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

2.
Em sendo possível verificar que a argumentação lançada na sentença é apta a fundamentar qualquer decisão referente à responsabilidade civil, não cuidando, ainda que de forma mínima, de se debruçar acerca das particularidades fáticas deste processo, conclui-se que se trata de pronunciamento consideravelmente genérico.
Aliás, sobre o tema, cito as lições do Prof. Daniel Amorim Assumpção Neves, vejamos:
“No inciso III do § 1º do art. 489 do Novo CPC, há vedação à simples invocação de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, o que busca evitar a utilização de fundamentação-padrão, que pode ser utilizada nas mais variadas situações. São pronunciamentos que na verdade mais parecem um trabalho acadêmico do que propriamente uma decisão judicial. As mais caprichadas chegam a ter várias laudas, com citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas na realidade não passam de uma chapa pela qualquer pedido da natureza do elaborado pode ser decidida.” (Manual de Direito Processual Civil, vol. único, Ed. Juspodivm, 8ª ed. 2016, pág. 128) .

3. Portanto, no caso, a ilustre
Magistrada, em seu édito, apenas cuidou de conceitualizar institutos do tema em voga, como, por exemplo, a responsabilidade civil e o dano moral, fundamentação esta que, em meu compreender, de forma muito respeitosa, não é apta a tratar das teses sufragadas na exordial.

3.
Sentença anulada. Recurso do réu provido. Apelo da litisdenunciada prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0027923-77.2012.8.08.0035

APELANTE
:

ROGÉRIO WILSON ABDALA DO AMARAL

APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

A
PELADO: JOSÉ LUIZ NOVAES ALEXANDRE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ROGÉRIO WILSON ABDALA DO AMARAL

e
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
,
ambos em face da r. sentença proferida pela ilustre magistrada Dra. Marilia Pereira de Abreu Bastos, em maio de 2018, que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
JOSÉ LUIZ NOVAES ALEXANDRE
,
julgou a demanda da seguinte maneira:

Diante do exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE a ação para o fim de condenar a parte requerida solidariamente no pagamento de R$60.000,00 (sessenta mil reais) ao autor, a título de indenização por dano moral, com correção monetária desde a presente data e juros de mora de 1% ao mês desde o óbito.

ROGÉRIO WILSON ABDALA DO AMARAL,
em suas razões, aduz que a sentença é nula por ausência de fundamentação. Aponta, outrossim, inexistir sua responsabilidade pelo acidente tratando nos autos.

Argumenta, ainda, não existir dano moral ou, ao menos, o valor fixado em primeiro grau deve ser reduzido.

Por seu turno,
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
em seu apelo, sustenta que não deve existir juros de mora em relação a sua responsabilidade, sendo que a mesma somente deverá incidir após eventual trânsito em julgado.

Aponta que a correção monetária deve incidir somente a partir do arbitramento e que sua condenação deve ser limitada pela apólice de seguro.

Argumenta ser indevida sua condenação ao pagamento das custas processuais, vez que acatou a lide e não se opôs ao pleito autoral.

Sustenta, também, que os danos morais cobertos deve garantir tanto a presente ação, quanto as demandas conexas (nº 0021626-88.2011.8.08.0035 e nº 0027984-35.2012.8.08.0035).

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do Código de Processo Civil,
“n
ão se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
,
que

invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”
(art. 489, § 1º, III).

Com efeito, muito embora haja distinção entre decisões desprovidas de motivação e decisões apenas ostentadoras de fundamentação concisa – sendo que tão somente na primeira hipótese poder-se-á cogitar de mácula nulificadora – parece-me acertada a tese recursal sufragada pelo apelante
ROGÉRIO WILSON ABDALA DO AMARAL
de que a sentença recorrida, tal como proferida, não apresentou fundamentos concretos e suficientes para evidenciar a motivação fática e jurídica das razões de decidir do julgador.

Ademais, de uma breve análise do
decisum
supracitado, denota-se que a ilustre Julgadora de 1º Grau se utilizou de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra sentença que levasse ao reconhecimento de responsabilidade civil, malferindo, assim, o dispositivo previsto no art. 489, § 1º, inciso III, do CPC/2015.

Aliás, sobre o tema, cito as lições do Prof. Daniel Amorim Assumpção Neves, vejamos:

“No inciso III do § 1º do art. 489 do Novo CPC, há vedação à simples invocação de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, o que busca evitar a utilização de fundamentação-padrão, que pode ser utilizada nas mais variadas situações. São pronunciamentos que na verdade mais parecem um trabalho acadêmico do que propriamente uma decisão judicial. As mais caprichadas chegam a ter várias laudas, com citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas na realidade não passam de uma chapa pela qualquer pedido da natureza do elaborado pode ser decidida.” (Manual de Direito Processual Civil, vol. único, Ed. Juspodivm, 8ª ed. 2016, pág. 128)

Na espécie, repito, em detida análise do pronunciamento objurgado, a argumentação adotada pela colega Magistrada é, em meu sentir, apta a fundamentar qualquer decisão referente à responsabilidade civil, não cuidando, ainda que de forma mínima, de se debruçar acerca das particularidades fáticas deste processo.

A colega Magistrada, em seu édito, apenas cuidou de conceitualizar institutos do tema em voga, como, por exemplo, a responsabilidade civil e o dano moral, fundamentação esta que, em meu compreender, de forma muito respeitosa, não é apta a tratar das teses sufragadas na exordial.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRIBUTÁRIO. Execução fiscal.
Sentença

de extinção do feito pela prescrição. Questão prejudicial. Nulidade da sentença. Existência de fundamentação genérica. Invocação de motivos que se prestam a justificar qualquer

outra decisão. Inteligência do art. 489, §1º, III, do CPC. - caso em que os motivos invocados na sentença

são aptos a fundamentar

qualquer

decisão referente à prescrição intercorrente, pois deixa de analisar as peculiaridades do caso concreto, devendo, em razão disso, ser declarada nula, nos termos do art. 489, §1º, III, do CPC.
- de mais a mais, a reforçar a tese da nulidade da sentença, por ser genérica, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP 1340553/RS, fixou o entendimento de que o julgador, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa, o que não foi observado. Sentença desconstituída, de ofício. Agravo prejudicado. (TJRS; AI 5158703-31.2023.8.21.7000; Capão da Canoa; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilene Bonzanini; Julg. 29/08/2023; DJERS 29/08/2023)

A partir de tais premissas, por não ter a ilustre magistrada
a quo
observado as regras processuais ao prolatar o
decisum
vergastado, a anulação da sentença se impõe, por ausência de fundamentação.

Ante o exposto, de ofício,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ROGÉRIO WILSON ABDALA DO AMARAL,
de forma a anular a r. sentença recorrida.

Ante a presente proposta de voto,
FICA PREJUDICADA
a análise do recurso interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 31/10/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões